Tribunal: TJDFT
Processo: 0744965-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744965-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTO BERTIN NETO AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA ENGENHARIA S. A., JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTO BERTIN NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação de recuperação judicial das empresas VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTROS (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), indeferiu o pedido de exclusão do imóvel com patrimônio de afetação do plano de recuperação judicial (ID 20401199). Em suas razões (ID 20401198), o agravante narra ter quitado, pontualmente, as parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em valor superior a três milhões de reais, tendo por objeto a aquisição da unidade imobiliária autônoma hoteleira no Edifício Via Sublime, SQNW 102, bloco K, no 504, Setor Noroeste, Brasília/DF; porém, o empreendimento, sob o regime do patrimônio de afetação, não foi entregue e além disso foi incluído no plano de recuperação judicial (Processo 0718798-87.2019.8.07.0015). Assevera que o pedido de exclusão do imóvel do plano de recuperação foi indeferido, não obstante se trate de bem que não deve integrar o acervo, em razão da aplicação, por analogia, do artigo 119, inciso IX, da Lei no 11.101/2005. Cita julgados, que entende abonar a sua tese, bem como o Projeto de Lei no 10.220/2018, que propõe alterar a Lei no 11.101/2005 (agora apensado ao PL 6.229), que em seu artigo 49, § 13, expressamente dispõe que o patrimônio de afetação não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Informa a existência de norma expressa (artigo 31-A, da Lei no 4.591/64) que assegura que imóvel, sob o regime de patrimônio de afetação, só responde por dívidas e obrigações a ele correspondente. Defende a existência de incompatibilidade absoluta entre o regime de afetação e o instituto da recuperação judicial, não sendo possível que o imóvel que não se comunica com o restante do patrimônio da incorporadora e nem responde por outras dívidas seja mantido no plano de recuperação. Argui que não se trata de mera cisão do plano de recuperação, pois são apenas os adquirentes das unidades autônomas que possuem o poder de deliberar acerca do patrimônio de afetação, através de assembleia geral de adquirentes, pleiteando, subsidiariamente que, em caso de impossibilidade de exclusão do bem do plano de recuperação, que o imóvel seja separado do acervo geral. Discorre sobre a presença dos requisitos da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que o empreendimento SQNW 102, Bloco K, Noroeste, Brasília/DF, seja excluído do plano de recuperação a ser apresentado na assembleia de credores que se realizará em 26/10/2020. Subsidiariamente, pede que a agravada apresente plano separado do acervo geral ou, caso assim não entenda, que a recorrida seja compelida a informar em Assembleia que o citado empreendimento tem regime de patrimônio de afetação e por isso só responde pelos deveres e obrigações da incorporação. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento. Preparo comprovado (ID 20402059). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. De início, é importante destacar que o ordenamento jurídico estabelece que o patrimônio (universalidade de direitos e obrigações) de determinada pessoa, natural ou jurídica, é uno, não passível de separação. Há poucas exceções no ordenamento jurídico pátrio para essa regra. Uma delas refere-se justamente ao instituto em debate (patrimônio de afetação previsto na Lei de Incorporação). A propósito, transcreva-se o artigo 31-A, caput e alguns dos seus parágrafos, da Lei no 4.591/64: CAPÍTULO I-A DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. § 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. § 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 4o No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto no § 6o. § 5o As quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo incorporador até que a responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos termos da parte final do § 6o do art. 35. § 6o Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. A referida separação patrimonial possui como fundamento teórico a proteção dos adquirentes, de modo que os bens destinados à consecução da obra sejam utilizados apenas para tal finalidade. Assim, com o isolamento patrimonial, dívidas atinentes ao patrimônio geral do incorporador não podem recair sobre o patrimônio de afetação. Com isso, a proteção que os adquirentes possuem nessa situação gera, inclusive, um incremento comercial, facilitando as vendas das unidades imobiliárias, de modo que o incorporador consiga arrecadar o capital necessário para conclusão das obras. Assim, todos os aspectos do patrimônio de afetação convergem para o sucesso da incorporação, havendo maior segurança jurídica para os promitentes compradores e consequente rapidez na venda das unidades imobiliárias. Essa separação patrimonial é tão forte que até mesmo no caso de falência os bens afetados não respondem pelas dívidas do patrimônio geral, antes do pagamento dos débitos do patrimônio de afetação. Veja-se a redação do artigo 119, IX, da Lei no 11.101/05: Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: (...) IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. Ou seja, a proteção do patrimônio de afetação é tamanha (nessa premissa de que não se comunica com o patrimônio geral) que pode gerar, na prática, o pagamento das dívidas do referido patrimônio, em detrimento, por exemplo, de dívidas trabalhistas do falido. Portanto, com base no explanado, resta evidente que os bens que integram o patrimônio de afetação não podem ser utilizados para a quitação de dívidas da sociedade em recuperação judicial, sob pena de ofensa legal e de completo desvirtuamento do instituto. O fato de a Lei de Falências não fazer expressamente essa exclusão do patrimônio de afetação na recuperação judicial não implica em conclusão diversa, isto porque, diante da separação patrimonial, sequer é necessária norma nesse sentido. Ora, seria o mesmo que exigir que a lei estabeleça expressamente a exclusão do patrimônio dos sócios para suportar os débitos da recuperanda. É algo desnecessário, diante da separação patrimonial que existe. Assim, seja a partir da interpretação sistemática dos institutos do patrimônio de afetação (Lei no 4.591/64) e da recuperação judicial (Lei no 11.101/05), seja com base na aplicação analógica do artigo 119, IX, da Lei no 11.101/05, conclui-se que os bens do patrimônio de afetação não se submetem à recuperação judicial. A citada aplicação analógica decorre do brocado jurídico in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos), uma vez que, se é protegido o patrimônio de afetação na falência (procedimento mais severo), igualmente deve ser feito na recuperação judicial. Ademais, é importante frisar que uma das formas de soerguimento da atividade empresarial da recuperanda é a venda de ativos, consoante se verifica do ID 20401201 – pág. 16, tendo, inclusive, sido apresentada avaliação do imóvel objeto da afetação, com indicação de preço de mercado de R$16.015.000,00 (ID 20401202). Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO. 1. Os efeitos da recuperação judicial não atingem o patrimônio afetado, nem os direitos dele decorrentes, como no caso, os lucros cessantes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1259459, 07084591720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 8/7/2020) PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARS CONDITIO CREDITORIUM. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIMENTO. PATRIMÔNIO AFETADO. ILEGITIMIDADE DE AS AGRAVANTES REQUEREREM A BAIXA DA HIPOTECA EM NOME DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei n° 11.101/05, art. 119, IX, a recuperação judicial não altera a regra da separação patrimonial, pois os patrimônios afetados, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados, até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento da sua finalidade. 2. Os efeitos da recuperação judicial não atingem o patrimônio afetado, de modo que as construtoras e incorporadoras devem cumprir todas as obrigações concernentes ao patrimônio de afetação. 3. A ação de recuperação judicial não é a via adequada para requerer a baixa da hipoteca, além de as construtoras não terem legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito dos adquirentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1128651, 07050446020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no PJe: 10/10/2018) (g.n.) Portanto, o direito alegado é provável. Destaque-se que o termo de afetação encontra-se acostado no ID 20401205 - pág. 60 Também há perigo da demora, pois, com a submissão do imóvel à recuperação judicial, o bem poderá ser alienado em benefício dos credores do patrimônio geral, causando extremo prejuízo jurídico e material aos credores do patrimônio de afetação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para excluir da recuperação judicial o imóvel situado na SQNW 102, Bloco K, Noroeste, Brasília-DF, registrado na matrícula no 131.445, perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator